Tribunal: TJSP
Processo: 1003306-53.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Transporte aéreo internacional – Aquisição de pacote de passagens aéreas – Reservas que não constavam no site da companhia aérea - Tentativa do Autor de solução administrativa infrutífera - Ausência de demonstração, pela parte ré, de que os bilhetes foram efetivamente emitidos e estavam disponíveis para utilização – Dano moral –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Transporte aéreo internacional – Aquisição de pacote de passagens aéreas – Reservas que não constavam no site da companhia aérea - Tentativa do Autor de solução administrativa infrutífera - Ausência de demonstração, pela parte ré, de que os bilhetes foram efetivamente emitidos e estavam disponíveis para utilização – Dano moral – Descabimento – Autor que realizou a viagem conforme o inicialmente planejado – Inexistência de demonstração de ofensa aos direitos da personalidade e maiores desdobramentos pela ausência de emissão das passagens aéreas - Mero descumprimento contratual que, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral - Dano moral não configurado – Recurso parcialmente provido.